Tribunal: TJPA
Processo: 0800190-18.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800190-18.2019.8.14.0221

APELANTE: OSVALDO SIQUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO SOBRE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE DANOS MORAIS. PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRADIÇÃO QUANDO A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 362 DO STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE INPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800190-18.2019.8.14.0221

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: OSVALDO SIQUEIRA

APELADO (A): BANCO BRADESCO A/S

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO(A):
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 12614

ADVOGADO(A):

EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU – OAB/ PA 13757

ADVOGADO(A):
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5546

PROCURADOR:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO A/S

EMBARGADO: OSVALDO SIQUEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO A/S

,

em desfavor de
OSVALDO SIQUEIRA
.
,
em razão do ACÓRDÃO ID
19535080
, assim constituído
:

APELAÇÃOCÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O Embargante, alega que, o acordão restou contraditório,
quanto aos juros e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, pois, fixou a data da incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do evento danoso, deixando de observar o conteúdo da Súmula 362 e o atual entendimento do STJ.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 20001221

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada, referente aos juros e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, entendo não assistir razão ao embargante, em parte.

Os juros, referente aos danos morais,
em casos de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e súmula 54 do STJ

“Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”.

“Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do e

vento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Ademais, A jurisprudência pátria, t
em se consolidado no entendimento de que, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais em responsabilidade extracontratual, fluem
a partir do evento danoso.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ E ART. 398 DO CC.
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10508075720148260053 SP 1050807-57.2014.8.26.0053, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 03/06/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2019)

Portanto, neste ponto, claramente o embargante busca mera revisão do acordão guerreada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida.

Por outro lado, merece acolhida a contradição defendida pelo embargante no que se refere a correção monetária no caso de danos morais.

O caso em tela, se trata de responsabilidade de natureza extracontratual. Diante disso, a correção monetária no caso de dano moral, tem início com a data do arbitramento por determinação judicial, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir.

Conforme a Súmula 362 do STJ:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Diante dessas circunstâncias, havendo contradição quanto a correção monetária referente a indenização por danos morais, devem os Embargos Declaratórios, neste ponto, serem acolhidos.

Isto posto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO RECURSO
de Embargos de Declaração e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar o índice INPC e sanar a contradição referente
a correção monetária.
Nos demais pontos, mantenho o julgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024